Tribunal: TJDFT
Processo: 0738621-60.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUSTAS. DESPESAS PROCESSUAIS. REDISTRIBUIÇÃO. PROPORCIONAL. OMISSÃO. EXISTENTE.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil, “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”
3. Havendo sucumbência recíproca e proporcional, os honorários de sucumbência serão rateados em 50% (cinquenta por cento) para cada parte, bem como as despesas e custas processuais deverão ser distribuídas entre os litigantes na mesma proporção.
4. Embargos de declaração conhecidos e providos.